Tribunal: STF
Processo: ARE 1510712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS PARA 15 HORAS SEMANAIS, SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM DIMINUIÇÃO DOS VENCIMENTOS, PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR DE IDADE PORTADOR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DA DEMANDANTE DE 30 HORAS PARA 20 HORAS SEMANAIS, INDEPENDENTEMENTE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO, COM GARANTIA DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL, DOS DIREITOS, DAS VANTAGENS E DO EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PARA TODOS OS FINS E EFEITOS LEGAIS, NOS TERMOS DO ART. 112, II, §§ 2º E 3º, DA LCE 122/1994, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º DA LCE 685/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Ao servidor público estadual que seja considerado pessoa com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, incluindo-se os responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), será concedido horário especial de trabalho, independente de compensação, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens, desde que seja cumprida a jornada de trabalho mínima de 20 (vinte) horas semanais por cada vínculo que venha a ocupar.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 205 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Registro, de início, que a parte autora é professora da rede estadual de ensino, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, e mãe de filho menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gravitando a pretensão recursal do Estado do Rio Grande do Norte em torno da impossibilidade jurídica de redução da sua jornada de trabalho de 30 horas para 15 horas semanais, sem prejuízo de sua remuneração integral e independentemente da compensação de horários, por suposta ausência de previsão normativa.



    É fato público e notório que a jornada de um docente não se limita às atividades intraclasse, mediante a ministração de aulas, mas envolve principalmente atos extraclasse, referentes à preparação das respectivas aulas, elaboração e correção das atividades avaliativas, acompanhamento pedagógico de seus discentes, entre muitos outros afazeres que, na prática, imputam ao professor ou à professora uma jornada laboral muito além de sua carga horária oficial.



    Também é livre de dúvidas que pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista, em especial as crianças, necessitam de intenso e contínuo acompanhamento multiprofissional que perpassa diversas áreas das ciências médicas e sociais, tais como a Psicologia, a Psiquiatria, a Fonoaudiologia, a Pedagogia e a Neurologia, fazendo-se imprescindível a presença da família no tratamento e desenvolvimento biopsicossocial dos que têm autismo.



    Nessa toada, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral e absoluta da família, da criança e da pessoa com deficiência, o art. 1º da LCE 685/2021, alterou a redação do art. 112, II, da LCE 122/1994, determinando que “ao servidor público estadual que seja considerado pessoa com deficiência ou que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, incluindo-se os responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), será concedido horário especial de trabalho, independente de compensação, sem prejuízo de seus vencimentos, direitos e vantagens, desde que comprovada a necessidade pelo Serviço de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho do Estado.”



    Por sua vez, o § 2º do art. 112 da LCE 122/1994, também com a redação dada pela LCE 685/2021, passou a dispor que “o horário especial poderá ser concedido sob forma de jornada reduzida em dias consecutivos ou intercalados, ou ausência ao trabalho em dia específico por semana, conforme necessidade ou programa de atendimento da pessoa com deficiência, desde que seja cumprida a jornada de trabalho mínima de 20 (vinte) horas semanais por cada vínculo que venha a ocupar”.



    Assim, a novel legislação em vigor garante ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente autista horário especial de trabalho, inclusive mediante redução da jornada, respeitada a carga horária mínima de 20 horas semanais.



    Ante o exposto, proponho voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, para determinar a redução da jornada de trabalho da demandante de 30 horas para 20 horas semanais, independentemente de compensação de horário, mantida a remuneração integral, os direitos, as vantagens e o efetivo exercício do cargo para todos os fins e efeitos legais, nos termos do art. 112, II, §§ 2º e 3º, da LCE nº 122/1994, com a redação dada pelo art. 1º da LCE nº 685/2021.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente